Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-16.2019.8.26.0575
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Professores da rede municipal de ensino de São José do Rio Pardo. Pontuação para atribuição de aulas. Interpretação dada à Lei Municipal no 2.940/2007, que criou exceção não prevista, gerando desigualdades. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Sentença concessiva da segurança mantida. Remessa necessária não provida.